Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM O DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com fulcro no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material.

2. A Lei Complementar 943/2018, entrou em vigor em 01/06/2018 e alterou a correção dos parcelamentos do INPC para a taxa SELIC, com fulcro no art. 2o, §2o da citada lei.

3. Não há no acórdão hostilizado quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual devem os presentes embargos de declaração ser rejeitados.

4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.